Tribunal: TJDFT
Processo: 0751373-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
3. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
4. Em relação ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, é cediço que, ao valorar a prova, o juiz não considera o reconhecimento de forma isolada, mas em conjunto com os elementos probatórios advindos, sobretudo da instrução processual. Assim, é válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova. Precedentes do STJ.
5. Ordem denegada.